Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0707614-17.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TITANNIUM AMBIENTES PLANEJADOS LTDA RECORRIDO: RUTH DANIELLE PEREIRA LOPES DECISÃO Conforme decisão objeto do ID 41459809 a parte recorrente foi intimada para fazer prova do pagamento do preparo recursal, após a prolação de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No entanto, deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte requerida, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque formulado o pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido, foi então intimada para efetuar o preparo, deixando transcorrer em branco o prazo. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por TITANNIUM AMBIENTES PLANEJADOS LTDA., com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.